Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA. ORDEM DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO PREFERENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a preferência do crédito de honorários advocatícios (verba alimentar) nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nos embargos, o condomínio alega ser indevida a decisão reconheceu a preferência do crédito relativo aos honorários advocatícios em detrimento do crédito devido ao condomínio, os quais possuem natureza jurídica propter rem e devendo ser quitada antes dos demais créditos.
2. Em que pese a alegação do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível as razões que o crédito decorrente de honorários advocatícios, por ter caráter alimentar e equiparado ao crédito trabalhista, deve ser pago em primeiro lugar na ordem de pagamento preferencial de concurso de credores verificada no cumprimento de sentença. 2.1. A esse respeito, o acórdão ressaltou que os honorários advocatícios “têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, nos termos do art. 85, §14, do CPC, possuindo preferência em relação a crédito decorrente de cotas condominiais, seja para efeitos de habilitação "na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial", na forma do art. 24 da Lei n° 8.906/94. 2.2. Dada as considerações elencadas, não cabe a rediscussão do tópico nesta sede. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
3. Dessa forma, não merece prosperar o pedido do embargante, pois revela-se nítida a intenção em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento. 3.1. A estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados.
4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado os vícios apontados.
5. Embargos rejeitados.